Tribunal: STF
Processo: ARE 1592573
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PRÉ-CANDIDATURA. MENSAGENS COM CONTEÚDO ELEITORAL. MEIO PROSCRITO. PLOTAGEM EM GRANDE FORMATO. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. FACHADA DA SEDE DO PARTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 26 DO TSE. NÃO CONHECIMENTO” (eDOC 74 – ID: ee4ffe13)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que “não restou comprovada a veiculação de mensagens de cunho eleitoral antecipado, mas tão somente a utilização de artefato publicitário com efeito outdoor” (eDOC 77 – ID: 431ab2ae, p. 30).
Defende-se “a possibilidade de divulgar-se material com efeito outdoor antes do período eleitoral, desde que as mensagens não contenham conteúdo político-eleitoral” (eDOC 77 – ID: 431ab2ae, p. 30).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou ter sido comprovada a prática de propaganda eleitoral antecipada, consistente em plotagem de grande formato na fachada da sede do partido político, na qual veiculou-se mensagens que incluem a imagem da pré-candidata, não se limitando à mera identificação partidária, com clara sugestão da promoção da candidatura da recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“3.2. Da alegada violação ao art. 36-A da Lei 9.504/97. Incidência das Súmulas 24 e 30 do TSE. 
Os agravantes buscam afastar a incidência da multa aplicada por propaganda eleitoral antecipada, consistente na afixação de plotagem em grande formato e com efeito visual de outdoor, sob o argumento de que não seria possível extrair pedido de voto das expressões veiculadas no artefato, o qual foi fixado na fachada da sede do partido, na data de evento realizado no dia 2.4.2024, e teria sido retirado na manhã do dia posterior.
Argumentam que não houve propaganda eleitoral antecipada, pois “a hipótese ventilada no Acórdão recorrido versa sobre a realização de um único evento partidário, restando evidente que o encontro voltado para os filiados do partido Recorrente não teve o condão de ferir a igualdade ou a isonomia das Eleições 2024” (ID 162332373, p. 17). 
Sobre o tema debatido nos autos, este Tribunal Superior possui o entendimento de que o ilícito de propaganda eleitoral antecipada pressupõe, de um lado, a existência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse elemento, manifestação de cunho eleitoral mediante o uso de formas proscritas no período oficial de campanha ou afronta à paridade de armas (AgR-REspEl 0600436-53, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 10.11.2023).
No caso dos autos, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, soberano no exame do conjunto fático-probatório, assentou que a propaganda impugnada foi realizada por meio de “plotagem de grande formato na fachada da sede do PDT em Altamira”, na qual os ora agravantes “veicularam mensagens que incluem a imagem da pré-candidata Thais Miranda do Nascimento, acompanhada dos dizeres ‘THAIS NASCIMENTO’, ‘PDT 12’, ‘#POR UMA ALTAMIRA MELHOR’ e ‘A RENOVAÇÃO QUE VOCÊ PRECISA’” (ID 162332365). 
Tal como anotado pela Corte de origem, o conteúdo das mensagens “ não se limita à mera identificação partidária, mas sugere claramente a promoção da candidatura da recorrente Thais Miranda do Nascimento ao cargo de prefeita, associando-a a ideias de renovação e melhoria para o município, o que extrapola o direito à livre manifestação política”, e “a plotagem em grande escala na fachada do comitê do PDT, assemelha-se a um outdoor, o que é expressamente proibido pela legislação eleitoral, conforme previsão legal no artigo 39, § 8º, da Lei n. 9.504/1997” (ID 162332365). 
Desse modo, observadas as premissas fáticas registradas no acórdão regional, não há falar em violação ao art. 36-A da Lei 9.504/97, porquanto a veiculação de propaganda eleitoral antecipada ficou configurada na espécie, ante a evidência do conteúdo eleitoral das mensagens veiculadas e a utilização de meio proscrito no período oficial de propaganda, pois a plotagem em grande formato na fachada da sede do partido teve impacto visual de outdoor.
Com efeito, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, ainda que se trate de divulgação ocorrida no comitê partidário, a propaganda veiculada por meio de artefato publicitário com impacto visual de outdoor enseja a aplicação da multa prevista nos arts. 39, § 8º, da Lei 9.504/97 e 26, § 1º, da Res.-TSE 23.610. Nessa linha: AgR-REspEl 0600294-37, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 21.2.2022, e AgR-REspE 0600274-46, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE de 27.10.2021. 
Ademais, quanto ao argumento de que se tratou de um único evento partidário e de que a plotagem teria sido retirada no dia seguinte, assinalo que a jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a transitoriedade do material publicitário utilizado não afasta a configuração de propaganda eleitoral irregular mediante artefatos que causem efeito visual de outdoor, vedado pelo art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97. Nessa linha: AgR-REspEl 0600953-95, rel. Min. Kassio Nunes Marques, DJE de 3.10.2024; AgR-REspEl 0605882-53, rel. Min. André Ramos Tavares, DJE de 21.3.2024; e AgR-REspe 0601466-32, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 8.9.2020. 
Assim, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do TSE, razão pela qual incide na espécie a Súmula 30 deste Tribunal Superior, a qual constitui fundamento para afastar ambas as hipóteses de cabimento do recurso especial – por afronta a lei e por dissídio jurisprudencial (AgR-AREspE 0600225-52, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 14.2.2024).
Ademais, para alterar o entendimento da Corte de origem quanto ao exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, a fim de acolher os argumentos recursais, seria necessária nova análise das provas, o que é vedado nesta instância, a teor da Súmula 24 do TSE. 
3.3. Ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula 28 do TSE. 
Quanto ao suposto dissídio jurisprudencial, os agravantes indicaram como paradigma o acórdão proferido por esta Corte Superior no julgamento do AgR-REspEl 0603365-64, rel. Min. Kassio Nunes Marques, DJE de 23.5.2024, no qual foi afastada a configuração de propaganda eleitoral irregular com efeito de outdoor mediante a utilização de banner no qual foi divulgada mera mensagem de agradecimento pelo envio de apoio financeiro feito por deputado federal. 
Observo, todavia, que não há semelhança fática entre os casos confrontados. Naquele julgamento, conforme se colhe do voto condutor, este Tribunal entendeu que“a moldura fática delimitada pelo acórdão regional assenta que o ora agravante, Fernando Bezerra de Sousa Coelho Filho, não produziu qualquer manifestação político-eleitoral, tendo apenas participado como ouvinte de evento no qual havia um bannercom sua fotografia e os seguintes dizeres: ‘Casinha te recebe, te acolhe e te agradece por tantos benefícios para o nosso povo’ ”, isso porque “o entendimento prevalente neste Tribunal Superior é o de que as mensagens de felicitação, agradecimento ou homenagem só são capazes de configurar propaganda eleitoral antecipada se houver menção direta ou indireta à disputa eleitoral que se avizinha” (AgR-REspEl 0603365-64, rel. Min. Kassio Nunes Marques, DJE de 23.5.2024, grifo nosso).
Já o presente caso versa sobre situação fática distinta, como depreende do acórdão recorrido, pois as mensagens veiculadas têm conteúdo eleitoral, na medida em que promoviam a candidatura da segunda agravante ao cargo de prefeito, associando-a à renovação e a melhorias para o município, e foram divulgadas com a utilização de meio proscrito no período oficial de propaganda, qual seja, artefato publicitário que gerava impacto visual de outdoor. 
Assim, quanto à divergência jurisprudencial invocada, além de incidir a Súmula 30 do TSE, em razão da consonância do acórdão regional com a jurisprudência desta Corte, os agravantes não demonstraram a existência do dissídio apontado, haja vista a inexistência de similitude fática entre o acórdão indicado como paradigma e o aresto recorrido, atraindo a incidência da Súmula 28 do TSE.” (eDOC 65 – ID: 37ef40c2)
 
Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
 
Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado: 
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010). 
 
Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 
Ainda que assim não fosse, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral antecipada irregular. Discurso de presidente da república candidato à reeleição. Resolução TSE nº 23.610/19. Matéria infraconstitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF.Princípio da segurança jurídica (art. 16 da CF) não violado. Previsão da conduta ilícita em norma regulamentar. Não provimento. 1. Consoante asseverado no acórdão recorrido, a divulgação de fatos sabidamente inverídicos e descontextualizados consubstanciou conduta relevante no âmbito do direito eleitoral apta a atrair a competência daquela Justiça Especializada, bem como a aplicação de sanções decorrentes do malferimento aos bens jurídicos tutelados durante o processo eleitoral. 2. In casu, a prática ilícita foi examinada sob a óptica do microssistema de tutela da propaganda eleitoral, incorporado na norma insculpida no art. 9-A da Resolução-TSE nº 23.610/19, o que denota previsibilidade e segurança jurídica a todos os candidatos e demais atores da campanha eleitoral de 2022. 3. Não há falar, portanto, em violação do postulado da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF), na medida em que a conduta já havia sido reproduzida no texto da norma regulamentar, norteando o comportamento dos atores da disputa eleitoral. 4. As práticas ilícitas foram examinadas à luz de normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, ainda que existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre. 5. Para se concluir de forma diversa do TSE e se acolher a tese de que não houve distorções do processo eleitoral, bem como que o discurso foi proferido no exercício regular da liberdade de expressão, seria necessário revalorar o conjunto probatório dos autos, o que atrai a incidência do óbice da Súmula nº 279/STF. 6. Agravo regimental não provido” (ARE 1431457 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.08.2024 – grifo nosso)
 
“DIREITO ELEITOIRAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PROMOÇÃO PESSOAL DE CANDIDATO. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DE PROVAS SOB A EXEGESE DA LEI DAS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE RESSONÂNCIA CONSTITUCIONAL IMEDIATA. 1. Analisando o acervo probatórios dos autos, o acórdão recorrido reconheceu ter havido na espécie uso desvirtuado da propaganda institucional partidária, considerando a divulgação de conteúdo voltado a beneficiar a candidatura da agremiação. 2. O acolhimento da pretensão deduzida demanda o reexame do acervo probatório e da legislação infraconstitucional correlata. 3. Agravo regimental a que nega provimento” (ARE 854113 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.06.2015 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente